Tribunal: TJPA
Processo: 0810156-52.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810156-52.2020.8.14.0000
PACIENTE: FRANCISCO PEREIRA CASTRO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE MOJU

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPPB. DESCABIMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJPA. MEDIDAS CAUTELARES. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Não há o que se falar em constrangimento ilegal, quando a manutenção da prisão preventiva se encontrar arrimada em requisitos do art. 312 do CPPB,
in casu
, a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal.

2.
O fato do paciente possuir condições subjetivas favoráveis, ainda que verdadeiras, por si só não é capaz de garantir a sua soltura, quando existem nos autos outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

3.
Resta impossibilitada a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, consoante art. 319, do CPPB, quando se encontrar no bojo do decreto constritivo qualquer um dos requisitos exigidos no art. 312 do CPPB, exatamente como se vislumbra no caso vertente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do
writ
e denegá-lo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, dos dias 10 a 12 mês de novembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 12 de novembro de 2020

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório com pedido de liminar
, impetrado em favor do paciente
FRANCISCO PEREIRA CASTRO
, contra ato do douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Moju/PA, por ter, suspostamente, transgredido a norma tipificada no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, nos autos do Proc. n.º 0800352-64.2020.8.14.0031.

Consta da impetração
,
que o paciente foi preso no dia 02/09/2020, na Vila Água Branca, zona rural de Moju, em tese, com produto entorpecente vulgarmente conhecido como maconha.

Que o paciente foi apresentado à Delegacia de Tailândia, mas fora dito que a competência seria da Comarca de Moju, então o mesmo foi apresentado nesta Comarca para as autoridades competentes, onde fora lavrado o flagrante e comunicado ao Juízo da referida Comarca.

Aduz o ilustre causídico, que a seu pedido foi feita a audiência de custódia e nela foi decretada a prisão preventiva do paciente, cujo Inquérito Policial ao ser finalizado fora encaminhado ao Ministério Público, que fez requerimento de novas diligências, as quais foram cumpridas com rigor.

Ressalta que o Ministério Público da Comarca de Moju, após a realização das diligências solicitadas, elaborou pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, mas o Juiz
a quo
negou o referido pedido, assim como o da defesa.

Assevera, ainda, que o paciente teve sua prisão preventiva mantida ao arrepio da lei, sem qualquer fundamentação, alegando que não houve fato novo que pudesse modificar a situação fática e, simplesmente, a oitiva de uma única testemunha.

Salienta que o acusado é primário, possui residência e trabalho fixos, não demonstrando, assim, qualquer inclinação para prática delituosa, bem como não há notícia de que se ausentará do distrito da culpa ou mesmo tumultuará o tramite processual, ainda mais no momento em que vivemos de pandemia.

Por fim, após transcrever entendimentos que julga pertinentes ao seu pleito requer o nobre advogado impetrante, liminarmente, a concessão da Ordem, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou, subsidiariamente, substituída por medidas cautelares diversas da prisão, expedindo-se o competente Alvará de Soltura.

Anexou documentos de fls. e fls.

Na
ID 3815368
, por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à concessão da liminar,
a indeferi
.

Na
ID 3840160
, a Autoridade Coatora prestou as seguintes informações,
verbis
:

“a) FRANCISCO PEREIRA CASTRO, ora paciente, foi denunciado pela prática delitiva enquadrada no tipo do art. 33 da Lei de Drogas. Narra a denúncia que no dia 01.09.2020, por volta de 23h, a Polícia Militar teria recebido denúncia anônima informando que o denunciado estaria guardando grande quantidade de entorpecente, tipo maconha, em sua residência. Diante disso, a Equipe deslocou-se até a residência informada, chegando ao local, por volta de 03h, do dia 02.09.2020. Em seguida, a Equipe bateu na porta da residência e foi atendida por Francisco, sendo este informado o motivo da presença dos Policiais. Assim, o denunciado, teria autorizado a entrada da Equipe a fim desta realizar diligências no local. Após buscas, teria sido encontrada na cozinha, embaixo de um tambor, 01 invólucro de plástico contendo erva seca e prensada, tipo maconha, pesando cerca de 01 kg. O denunciado, ao ser questionado, teria confirmado que o material apreendido era maconha e informado que tinha mais entorpecentes. Em seguida, teria conduzido os Policiais até o quintal da casa, sendo que, embaixo do giral, teria sido encontrado 01 invólucro de maconha. Ademais, Francisco teria informado que havia mais substâncias, entretanto, estariam escondidas em um local distante de sua residência, cerca de 10km do local. Diante disso, o denunciado teria levado a Equipe até uma região de mata, oportunidade em que teriam sido encontrados 04 invólucros, cada um pesando 01 kg, e mais duas outras porções pequenas. Na residência de Francisco, também teria sido apreendida a quantia de R$ 217,00 (duzentos e dezessete reais) e 01 aparelho celular (marca MOTOROLA). Perante a Autoridade Policial, Francisco negou a autoria dos fatos relatados, imputando aos policiais a prática de conduta ilícita;

b) A prisão em flagrante ocorreu no dia 02.09.2020, por volta das 03h00min, neste município. A audiência de custódia foi realizada em 04.09.2020, ocasião em que foi convertida em preventiva a prisão em flagrante, vez que o delito de tráfico de drogas já traz gravidade ínsita, o que é ainda mais potencializado pelas circunstâncias do caso. A quantidade de droga foi elevada (totalizando a quantia encontrada dentro dos seis invólucros plásticos e prensados cerca de seis quilos da substância entorpecente conhecida vulgarmente como ‘‘MACONHA’’) e mais duas outras pequenas porções da mesma substância, o que já evidencia o abalo para a ordem pública que a conduta do agente representa, o que é ainda mais potencializado pelas circunstâncias do caso e do local (de difícil acesso) da apreensão, restando patente que sua liberdade atenta severamente contra a ordem e a paz públicas. Note-se que o flagranteado, inclusive, asseriu que não titubeou em tentar comprar sua liberdade, supostamente repassando o valor de R$4.200,00 para os Policiais do flagrante. Embora o comportamento dos agentes públicos ainda seja passível de apuração, essa só circunstância também depõe contra o agente, denotando que pode turbar a instrução processual, eis que alegadamente já tentou corromper policiais;

c) O ora paciente não registra antecedentes desabonadores. Não há referência sobre sua conduta social e personalidade;

d) A prisão perdura desde o flagrante, ocorrido no dia 02.09.2020, por volta das 03h00min;

e) Pela decisão proferida em 10.10.2020, determinei a notificação do acusado para defesa prévia, indeferindo o pedido de revogação da preventiva;
”

Nesta Instância Superior,
o 2º Procurador de Justiça Criminal, Dr.
LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS
, pronuncia-se pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório
.

VOTO

- Da ausência de fundamentação idônea à manutenção do decreto constritivo

Com efeito, consoante se verifica da recentíssima Decisão Interlocutória, data de 10/10/2020, consoante
ID 3802631
, que manteve a custódia cautelar do paciente, a alegação do presente item não merece abrigo, já que a decisão ora atacada se encontra suficientemente fundamentada, mais especificamente para garantia da ordem pública, consoante decisão originária
(ID 3802625)
da segregação do recorrente, bem como por conveniência da instrução processual, requisitos previstos no art. 312, do CPPB autorizadores ao decreto constritivo.

Assim sendo, vale a pena transcrever, na parte que interessa, a decisão supra, senão vejamos:

“I - DA NOTIFICAÇÃO PARA DEFESA PRÉVIA

(...).

II – DA REVISÃO DA PRISÃO CAUTELAR

Procedendo à reanálise da situação processual do réu, observo que persistem os motivos determinantes da segregação cautelar, diante da gravidade do ilícito que lhe foi imputado e de suas funestas consequências para toda a sociedade.

O pedido de revogação da prisão preventiva nada de novo trouxe, apenas divergência quanto ao entendimento deste julgador.

O único fato novo que ocorreu após a conversão da prisão em flagrante em preventiva, qual seja, o depoimento de MARILENE DE LIMA GOMES, na verdade reforça um dos fundamentos da segregação cautelar. Conforme consignei na ocasião da audiência de custódia, o flagranteado, inclusive, asseriu que não titubeou em tentar comprar sua liberdade, supostamente repassando o valor de R$4.200,00 para os Policiais do flagrante. Embora o comportamento dos agentes públicos ainda seja passível de apuração, essa só circunstância também depõe contra o agente, denotando que pode turbar a instrução processual, eis que alegadamente já tentou corromper policiais.

Anoto que a prisão cautelar é confinada pela cláusula rebus sic stantibus, a significar que sua manutenção ou revogação condiciona-se a persistência ou desaparecimento dos motivos que a ensejaram, tal como exposto no seguinte precedente:

‘’(...)”.

Tal compreensão encontra-se afinada com o disposto no art. 316 do CPP:

‘’Art. 316 O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.’’

Assim, não obstante o parecer do MP, concluo que os fundamentos da decisão originária da segregação continuam íntegros, de sorte que, inexistindo situação fática ou jurídica que recomende providência diversa, mantenho a custódia preventiva do acusado”
.

C
omo se vê, mais do que fundamentada está a decisão supra que, arrimada em requisitos previstos no art. 312 do CPPB, manteve a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública e conveniências da instrução criminal.

Nesse sentido, não há o que se falar em constrangimento ilegal quando presente requisitos autorizadores à prisão preventiva, tampouco em inidoneidade e/ou falta dos pressupostos a ensejar a manutenção da custódia cautelar do paciente, como bem quer fazer entender a impetração, já que os mesmos restam sobejamente fundamentados na decisão ora guerreada.

- Das condições pessoais

No caso sob exame, a alegação de que o paciente possui todos os requisitos para responder o feito em liberdade, ainda que verdadeira, por si só, não é capaz de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

- Da substituição da prisão preventiva por medidas cautelares

Por fim, aduz
que no caso
dos autos é perfeitamente aplicável a utilização de medida alternativa menos gravosa ao direito de liberdade do paciente, que seja igualmente capaz de alcançar os mesmos fins colimados pela prisão cautelar, pois os mesmos requisitos que autorizam a decretação de uma prisão preventiva podem justificar a imposição das medidas cautelares referidas no artigo 319 do CPPB.

Em análise dos autos observa-se, mais uma vez, a impossibilidade de ver atendida a pretensão do recorrente no que tange a substituição de medida alternativas à prisão preventiva, pois caso imposta, creio inadequada e insuficiente, vez que a consequência imediata seria a soltura do paciente e, de acordo com as informações do Magistrado do feito na
ID 3667460
, o paciente foi denunciado pela prática do crime tipificado
art. 33, da Lei nº 11.343/2006, já que no dia 01.09.2020 a Polícia Militar teria recebido denúncia anônima informando que o acusado estaria guardando grande quantidade de entorpecente, tipo maconha, em sua residência, o que foi constatado pelos agentes públicos, bem como teria sido apreendida a quantia de R$ 217,00 (duzentos e dezessete reais) e 01 aparelho celular (marca MOTOROLA).

Ademais, como cediço, não há que se falar em substituição de prisão preventiva por medidas diversas da prisão, quando presentes requisitos exigidos no art. 312 do CPPB,
in casu
, a ordem pública e garantia da instrução criminal.

Por derradeiro, deve-se considerar e respeitar a decisão do Magistrado do feito, o qual conhece e encontra-se próxima dos fatos, estando, assim, em melhores condições de avaliar a necessidade da medida extrema,

tanto que em sua recentíssima decisão, proferida em 10/10/2020, indeferiu o pedido de revogação da preventiva.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial DENEGO a ordem impetrada.

Belém/PA, 12 de novembro de 2020

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 16/11/2020